Tribunal: TJDFT
Processo: 0700746-78.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. LEGITIMIDADE ATIVA PARA A EXECUÇÃO. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO.
1. Nos termos do art. 17 do CPC, “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”; a legitimidade, portanto, consiste na pertinência subjetiva para a demanda, devendo ser extraída de forma abstrata a partir das alegações trazidas pela parte autora em sua peça inicial, à luz da teoria da asserção (REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019).
2. Hipótese em que o contrato pactuado entre o Agravante e a compradora do imóvel é cristalino ao estabelecer que o Agravado é o proprietário da empresa indicada no negócio jurídico e seria o destinatário da comissão de corretagem.
3. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão impugnada mantida em todos os seus termos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.